Tribunal: CARF
Processo: 13618.720149/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13618.720149/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.333 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
HUGO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13618.720149/2011-63
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720149/2011-63

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento
(fls. 6 a 10), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.228,15, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial (R$ 22.013,26, com IRRF de R$ 825,49). Foram deduzidos os
honorários advocatícios pagos (R$ 5.503,31).
Cientificado do lançamento em 18/5/2011 (fl. 11), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 4), em 14/6/2011, contestando o lançamento.
Afirma que o rendimento em questão corresponde a diferenças de aposentadorias
pagas a menor, em virtude de não aplicação de índices de reajuste legalmente previstos,
relativos a fatos geradores ocorridos nos meses de dezembro de 1998 a agosto
de 2004. Consoante jurisprudência e alterações na legislação de regência, em se
tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, devem ser aplicadas as tabelas
mensais das épocas a que se referem os rendimentos. Assim, considerando que os
valores mensais estão abaixo do limite mínimo de tributação, o lançamento é
improcedente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de 2009
sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual correspondente, somando-os
aos demais rendimentos auferidos no período.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O calculo do imposto deve ser feito com base no regime de competência,
levando-se em conta a base de cálculos referente a cada mês do rendimento
recebido, conforme tabelas e alíquotos dos épocas das épocas próprias a que
se referem

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13618.720149/2011-63

No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS, no
ano-calendário 2007. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da
Lei 7.713/1988, com a redação dada pela Lei 12.350/2010, e na Instrução
Normativa RFB 1.127/2011.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
formalizada
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 67
DF CARF MF
Original